Tribunal: STF
Processo: HC 181917
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Affonso Passarelli Filho, em favor de Ivamir Victor Pizzani de Castro e Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1.525.439/SP.
    Aduz o impetrante, em síntese, que, ao dar parcial provimento a seu agravo em recurso especial, o STJ agravou o regime inicial do aberto para o semiaberto, sem que houvesse recurso da acusação no sentido.
    Sustenta, assim, a ocorrência de ultra petita.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Inicialmente, registro que a decisão impugnada é monocrática e foi proferida em 25.10.2017. Id est, o paciente reconheceu a suposta ilegalidade apenas depois de mais de dois anos.
    É dizer: nenhum Juízo ou Tribunal se pronunciou sobre a tese do impetrante, motivo por que a apreciação nesta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Tenho que é perfeitamente cabível o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, mas não cabe a esta Corte seu conhecimento de forma inaugural.
    Ademais, se “C. 5ª Turma acordou, em sede de Agravo Interno, em impor ao co-réu Adauto a manutenção da dosimetria e do regime aberto anteriormente fixados pela Corte de Origem, bem como a substituição da reprimenda de privativa de liberdade por restritiva de direito”, deve o paciente lá requerer a extensão do benefício, se cabível.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente